Tribunal: TJDFT
Processo: 0753490-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. ATO JUDICIAL QUE CONSIDERA QUE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PERQUIRIDO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão monocrática, que não conheceu o agravo de instrumento, por ter sido interposto contra ato que não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

2. A decisão a qual considera que a documentação apresentada não guarda relação com o pedido de justiça gratuita solicitado não consta daquelas elencadas numerus clausus no artigo 1.015 do CPC.

3. Agravo interno conhecido e não provido.